Tribunal: TJPA
Processo: 0802780-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802780-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO URGENTE. BLOQUEIO DE RECURSOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proferida em Ação Civil Pública, que deferiu medida liminar de sequestro de verbas públicas para garantir o custeio do tratamento de saúde urgente (radiocirurgia cerebral) da paciente Alice de Sousa Feitosa, diagnosticada com malformação arteriovenosa cerebral, ante a mora excessiva e a hipossuficiência da autora, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o sequestro de verbas públicas para assegurar o direito à saúde em caso de descumprimento de ordem judicial; (ii) analisar se a decisão recorrida afronta o regime constitucional de precatórios; (iii) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento recai exclusivamente sobre o Município em razão da gestão plena em saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, devendo sua garantia ser assegurada por todos os entes federativos de forma solidária, independentemente da existência de gestão plena do SUS por município, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. O bloqueio ou sequestro de verbas públicas para efetivar decisão judicial em matéria de saúde é medida excepcional, porém legítima e proporcional, diante de mora excessiva e descumprimento reiterado por parte da Administração, especialmente quando comprovada a urgência e hipossuficiência do beneficiário, não se caracterizando afronta ao princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. O regime de precatórios (CF, art. 100) aplica-se a obrigações pecuniárias decorrentes de condenações judiciais transitadas em julgado, não podendo ser oposto como obstáculo à adoção de medidas sub-rogatórias e urgentes para a efetivação de direitos fundamentais, como o direito à saúde, sendo admissível o bloqueio de verbas para prestação de fazer diante de descumprimento liminar. A recalcitrância dos entes públicos no cumprimento da decisão judicial, mesmo diante da imposição de astreintes, autoriza a adoção de providências mais gravosas, como o sequestro de valores, para salvaguardar a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a credibilidade do Poder Judiciário. A responsabilização administrativa entre Estado e Município, para fins de ressarcimento, não pode prejudicar o cidadão hipossuficiente, que tem assegurado o direito ao tratamento, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem excluir a solidariedade entre os entes federativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, não caracterizando afronta ao regime de precatórios. A responsabilidade pelo custeio de tratamento de saúde é solidária entre União, Estado e Município, sendo irrelevante a gestão plena do SUS para o exercício do direito fundamental do cidadão. O regime constitucional de precatórios não impede a adoção de medidas urgentes para assegurar o direito à saúde, admitindo-se o sequestro de valores para viabilizar prestação de fazer em caráter excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 100; CPC, arts. 300 e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0004910-16.2017.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.02.2018; TJ-PA, Apelação Cível 0802885-74.2020.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0814069-16.2024.8.14.0028, que, em seu bojo, deferiu medida liminar de sequestro de verbas públicas, para assegurar o custeio do tratamento de saúde da interessada Alice de Sousa Feitosa, diagnosticada com malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais (CID 10 - Q28.2), e determinou que tanto o Estado do Pará quanto o Município de Marabá fossem compelidos a viabilizar, em leito apropriado, a realização do procedimento de radiocirurgia cerebral, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará, ao lado de Alice Sousa Feitosa, propôs demanda em face do Estado do Pará e do Município de Marabá, pugnando, essencialmente, pela obrigação dos réus de garantirem à paciente leito hospitalar em estabelecimento apto à realização do procedimento especializado, incluindo o deslocamento necessário, com todos os custos, para o tratamento da enfermidade neurológica que a acomete.

O Juízo singular, deferiu, de pronto, o sequestro das verbas públicas, consignando a possibilidade de levantamento dos valores pelos entes públicos caso comprovassem estar promovendo o cumprimento da medida liminarmente deferida no prazo assinalado, nos termos seguintes (id.

132680346):

“(...) Sem prejuízo, defiro, desde já o sequestro de verbas, para fins de realização do procedimento, o qual poderá ser levantado pelos entes públicos, caso estes demonstrem que estão de fato procurando promover o cumprimento de medida deferida liminarmente no prazo assinalado.(...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id.

24871036). Em suas razões recursais, sustenta, que a decisão agravada, ao determinar o sequestro de verbas públicas, violou o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como afrontou o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos, pois inexiste, a seu ver, desídia do ente estatal e o procedimento médico requerido pela parte autora seria de caráter eletivo, e não emergencial.

Aduz, ainda, que deu início ao cumprimento da obrigação, promovendo o cadastro da paciente na Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade (CERAC), esclarecendo, ademais, que o procedimento não se encontra disponível no Estado do Pará e que está tomando as providências possíveis para seu atendimento, em colaboração com outros entes federativos, não tendo razão para o bloqueio e sequestro efetuado.

No tocante à competência e responsabilidade pelo atendimento da paciente, defende que o Município de Marabá possui gestão plena de saúde, sendo, portanto, o ente público responsável pelo custeio do tratamento pleiteado, razão pela qual invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as regras de repartição de competências.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo para sustar imediatamente a eficácia da decisão recorrida.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada (id.

25086768).

A parte agravada, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, aduzindo, em suma, que o bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para salvaguardar o direito fundamental à saúde da paciente, diante da recalcitrante inércia do ente estatal. Por fim, pugnou pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão agravada (id.

26005717).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação, o ilustre Procurador de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões ofertadas pelo órgão de primeiro grau (id.

26013840).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou, em síntese, o sequestro de verbas públicas para fins de garantir a realização do tratamento médico urgente de radiocirurgia cerebral para a paciente Alice Sousa Feitosa, diante da mora excessiva dos entes públicos e da impossibilidade da paciente de arcar com os custos, em virtude de sua hipossuficiência econômica.

Restou consignado pelo
juízo a quo
que, diante do prolongado lapso temporal – mais de dez meses desde a indicação médica do procedimento – e da ausência de providências efetivas para viabilizar o tratamento, não havia alternativa senão o bloqueio dos valores necessários para assegurar o direito fundamental à saúde, facultando-se aos entes públicos o levantamento das verbas, caso demonstrassem estar promovendo o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo ou, ainda que seja possível, que a condição econômica do réu não garanta a efetiva recomposição, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

O juízo de origem, atento à proteção constitucional do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, consignou que o prolongado tempo de espera pelo procedimento — superior a dez meses — demonstra mora excessiva e, portanto, caracteriza situação de urgência apta a ensejar a concessão da tutela de urgência, nos termos do Enunciado nº 93 do FONAJUS e da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o juízo de origem, ao analisar os autos, concedeu liminar determinando ao Município de Marabá e ao Estado do Pará a adoção imediata das providências necessárias à internação da autora em leito apropriado, possibilitando a realização do tratamento indicado, sob pena de incidência de multa diária (id.

123070005).

Posteriormente, diante da inércia dos entes públicos e da não observância ao comando judicial, o Ministério Público do Estado do Pará comunicou a persistente ausência de cumprimento da decisão, pleiteando, em consequência, tanto a majoração da multa como o bloqueio judicial de valores (id.

127378196).

Em resposta, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido ministerial e promoveu a majoração da multa diária de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 (id.

127826692), sem que, ainda assim, se registrasse o adimplemento tempestivo da obrigação pelos entes demandados. Diante da continuidade da mora administrativa, o magistrado, determinou o sequestro de verbas públicas suficientes à garantia da realização do procedimento prescrito (id.

132680346).

Assim, ao constatar a ausência de providências eficazes por parte dos entes públicos, não restou alternativa ao magistrado senão deferir o sequestro de verbas, medida proporcional, adequada e necessária à efetivação da prestação jurisdicional, sem prejuízo de futura revisão caso os entes públicos comprovem o cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo Civil, o legislador enumerou algumas medidas que o juiz pode adotar para efetivar a tutela ou alcançar um resultado prático equivalente, sem, no entanto, limitar-se a essas opções.

Sobre o tema, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).” - grifo nosso.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO.
DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.

AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido.

(1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; Data de Publicação: 28/02/2018) – Grifo Nosso

Nesse contexto, é perfeitamente viável o bloqueio de verbas para assegurar o cumprimento da tutela judicial, especialmente no caso em análise, uma vez que está relacionado aos direitos fundamentais à vida.

É admissível o bloqueio e levantamento de valor bloqueado para obtenção de resultado prático equivalente ao da prestação de fazer, diante do descumprimento de liminar mesmo diante do arbitramento de multa. - A reiterada conduta dos entes públicos em desrespeitar e descumprir a decisão judicial é motivo de insegurança jurídica, pois põe à prova, de maneira temerária e recalcitrante, a credibilidade do Poder Judiciário, desafiando-o a fazer cumprir suas determinações.

Assim, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento sedimentado, em matéria de saúde, conforme o que foi exposto.

Sustenta ainda o agravante que os recursos públicos apenas podem ser objeto de satisfação de créditos mediante precatório ou requisição de pequeno valor, citando o art. 100 da Constituição Federal, argumentando que a medida excepcional do sequestro somente se justificaria em hipóteses de descumprimento reiterado e que não há desídia do ente público.

Tal argumento carece de fundamento diante do conteúdo do art. 100 da Constituição Federal, uma vez que o regime de precatórios visa proteger o erário quanto ao pagamento de condenações judiciais definitivas, e não pode ser oposto como obstáculo ao cumprimento de determinações judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal).

Dessa forma, a decisão judicial ora atacada não configura afronta ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, porquanto não se trata de execução de condenação definitiva contra a Fazenda Pública, mas sim de medida excepcional e urgente destinada a assegurar a efetividade de direito fundamental, qual seja, o direito à saúde. O bloqueio de verbas determinado pelo juízo de origem visa, precipuamente, garantir a imediata prestação do tratamento médico imprescindível à parte autora, situação que, à luz do ordenamento constitucional, autoriza a adoção de providências sub-rogatórias para viabilizar a tutela jurisdicional.

Assim, aplica-se ente entendimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada . O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade. Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF).
O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ. A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental.
É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena ou básica do SUS.
A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário em casos de urgência médica ou omissão tácita do Poder Público. A execução provisória da multa cominatória (astreintes) é admitida contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pública. A imposição de bloqueio de verbas para assegurar prestação de saúde urgente não afronta o regime constitucional de precatórios. É legítima a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Outrossim, a tese de exclusividade de responsabilidade do Município de Marabá, em razão da gestão plena em saúde, não prospera. A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a responsabilidade do Estado implementação de políticas públicas de saúde, sendo irrelevante, para a efetivação do direito fundamental do cidadão, a definição administrativa de competências entre Estado e Município.

O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à possibilidade de redirecionamento da obrigação, bem como de ressarcimento entre os entes federativos, não se admitindo, contudo, que o cidadão hipossuficiente suporte os ônus de eventual discussão sobre repartição de competências. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023)

No caso em apreço, restou comprovado que a paciente se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, sem condições de custear o tratamento que lhe é vital, e que, diante da omissão prolongada dos entes públicos, a intervenção judicial se impôs como única medida capaz de resguardar o direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025